Tribunal: STF
Processo: HC 164123
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-08
Data de publicação: 2019-02-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DO VETOR ATINENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PREJUÍZO À PRESTAÇÃO DE SOCORRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie.



    2. Conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, além do crime ter sido cometido no interior do sistema prisional, o fato prejudicou a prestação de socorro pelos agentes penitenciários, pelo risco de haver insegurança no local. A fixação da pena-base, majorada em 1/6 pela referida circunstância judicial desfavorável, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada ao caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.